Tribunal: TJBA
Processo: 8006585-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006585-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIAN CRISTIANE MIRANDA PEREIRA Advogado(s): LAYZE MORAES LOPES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):FABIANA BARBASSA LUCIANO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE CUMPRIDA PELA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de cobrança de multa contratual c/c indenização por danos morais nº 8006585-74.2024.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento da diferença relativa à multa compensatória de 1,0% (um por cento) prevista na cláusula 5.4.2 do contrato, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. A autora sustenta que, além do atraso na entrega do imóvel, houve inadimplemento parcial das cláusulas indenizatórias contratuais, o que lhe causou constrangimentos e insegurança, requerendo a reforma da sentença para incluir a condenação em danos morais e a inversão do ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento parcial da cláusula indenizatória contratual configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é devida a inversão do ônus da sucumbência, com base na sucumbência mínima da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula 5.4.2 do contrato firmado entre as partes estabelece multa de 1,0%(um por cento) ao mês, calculada pro rata die, em caso de atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância contratual. 4. Embora a empresa tenha pago parte da indenização devida, deixou de considerar como termo final a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 02/02/2023, adotando equivocadamente a data de 23/12/2022, o que resultou em inadimplemento parcial da cláusula indenizatória. 5. No caso concreto, a conduta da empresa, ao descumprir parcialmente obrigação contratual clara e objetiva, gerou angústia e insegurança à consumidora, indo além de mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais. 6. Não se constatou o total inadimplemento das cláusulas indenizatórias ajustadas para o caso de atraso na entrega da obra, haja vista a empresa apelada ter indenizado extrajudicialmente a apelante, restando inadimplido somente um saldo correspondente de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, contados entre 23/12/2022 (data equivocadamente considerada pela empresa apelada para a conclusão da obra) e 02/02/2023 (data da vistoria do imóvel e entrega das chaves), o que não autoriza o deferimento do pleito indenizatório na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois fundado em completo inadimplemento, o que não se observa nos autos. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, observando a extensão do dano e a função punitivo-pedagógica da indenização. 8. Diante da sucumbência mínima da autora, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da empresa apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 389, 406 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86, caput, e 98, §3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8006585-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LILIAN CRISTIANE MIRANDA PEREIRA e apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-238